Tribunal: CARF
Processo: 10830.910910/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910910/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.341 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Relator que dava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910910/2018-11
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade aviada pela parte interessada contra o
Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas às fls.
423, que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados, homologou parcialmente as compensações declaradas.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade (MI) apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que reconheceu a
existência de R$ 17.853.958,91 de crédito, homologando parcialmente a compensação dos
débitos declarados na DCOMP no 13210.97672.201015.1.3.04-5130 e não homologando a
compensação declarada na DCOMP no 07426.82665.301015.1.3.04-4010, em função da
incorreção dos acréscimos moratórios informados na DCOMP.
O interessado transmitiu por via eletrônica a DCOMP no 13210.97672.201015.1.3.04-
5130 (fls. 410/416), declarando crédito no valor original de R$ 17.853.958,91 relativo a
pagamento indevido ou a maior (PGIM) de IRPJ (código 2362) referente ao período de
apuração 30/09/2011, cujo Darf de igual valor foi recolhido em 31/10/2011, para a
compensação com débitos de estimativa de IRPJ referentes aos períodos de apuração Jan/2011,
Fev/2011, Abr/2011, Jun/2011, Out/2011 e Jul/2012, sendo que para todos estes débitos não foi
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

informado qualquer valor de multa de mora, apenas valores de principal e juros. Transmitiu
também a DCOMP seqüencial no 07426.82665.301015.1.3.04-4010 (fls. 417/421) com o saldo
de crédito original não utilizado na DCOMP inaugural anterior, no valor de R$ 114.746,73,
para a compensação com débito de estimativa de IRPJ referente ao período de apuração
Abr/2013.
A autoridade fiscal proferiu eletronicamente o Despacho Decisório (DD) de fl. 423
em 18/02/2019, homologando parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
13210.97672.201015.1.3.04-5130 (homologou integralmente os débitos de Jan, Fev,Abr e Jun
de 2011; homologou parte do débito de Out/2011 e não homologou o débito de Jul/2012), e
não homologando a compensação declarada na DCOMP no 07426.82665.301015.1.3.04-4010,
por insuficiência de crédito para compensar os débitos, como revelou a análise do crédito do
SCC juntado às fls. 428/429. Abaixo é reproduzido o DD e a análise do crédito:

Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

Cientificado em 21/02/2019 (Histórico de Comunicação - SCC de fl. 430), o
interessado apresentou, em 25/03/2019 (termo de solicitação de juntada de fl. 13), uma segunda
feira, a MI de fls. 15/24, alegando o seguinte:
i)
que a autoridade fiscal mesmo tendo deferido integralmente o crédito pleiteado,
homologou parcialmente as compensações “pelo entendimento de que os débitos de estimativa
de IRPJ...foram declarados em atraso no PER/DCOMP em análise, cabendo à Requerente
realizar o recolhimento do tributo acrescido não somente dos juros moratórios (como o fez),
mas também deveria acrescentar ao montante devido a multa de mora”;
ii)
que os débitos compensados referem-se a valores adicionais apurados a serem
recolhidos em relação ao que fora tempestivamente declarado e recolhido, de forma que
entende aplicável o instituto da denúncia espontânea que trata o art. 138 do CTN. Para
formalizar a denúncia espontânea transmitiu as DCOMP sob análise em 20/10/2015 e
30/10/2015 para a quitação dos débitos apurados, bem como retificou as DCTFs
correspondentes fazendo constar os valores corretos dos débitos, retificando ainda as DIPJs
relacionadas aos anos calendário 2011, 2012 e 2013;
iii) defende que a compensação tributária possui o mesmo efeito de pagamento que
consta do art. 138 do CTN, vez que tal expressão "pagamento" deve ser interpretada de
maneira mais ampla, “utilizando-a como sinônimo de quitação", como revela a melhor
interpretação dos artigos 113, 150 e 165 do CTN. A própria RFB admite o conceito mais
alargado da expressão “pagamento” como qualquer fato jurídico que extingue uma obrigação,
tendo feito isso na Solução de Consulta Cosit no 190, de 31/07/2015, sendo a compensação
modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156 do CTN;
iv) que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) “por meio de recente
precedente, validou a fruição do instituto da denúncia espontânea pelos contribuintes que
optassem pelo pagamento do débito apurado via compensação”, e que tal decisão prolatada
no Acórdão no 9101003.559 da 1a Turma, tem o mesmo contexto fático que o caso concreto
sob julgamento;
v)
ao final, afirmando ser “incontroverso que a apresentação do débito ocorreu de
forma espontânea, cingindo-se a contenda tão somente sobre a possibilidade de a
compensação ser considerada como forma de pagamento apta a ensejar a aplicação do art.
138 do CTN” requer que seja reconhecida a denúncia espontânea no caso em tela e que seja
reformado o DD, homologando-se integralmente as compensações declaradas.

4.A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar improcedente a MI, em síntese, pelos seguintes fundamentos:
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

 “a Administração Tributária Federal já se manifestou em mais de uma
oportunidade, no sentido de que não se considera ocorrida a denúncia
espontânea quando o sujeito passivo compensa o débito confessado
mediante apresentação de DCOMP. À época da transmissão da DCOMP
vigorava a Nota Técnica (NT) Cosit no 19/2012 cujo conteúdo tem efeito
vinculante no âmbito da RFB, nos termos da Portaria RFB no 2.217, de
19/12/2014, vigente por ocasião dos fatos, sendo de observância
obrigatória no julgamento administrativo de 1a instância”; e
 “atualmente a temática da denúncia espontânea encontra-se disciplinada
pela RFB na Solução de Consulta (SC) Cosit no 233, de 16/08/2019, que
manteve a vedação do efeito de extinção do crédito tributário mediante
compensação como sendo equivalente ao pagamento referido no artigo
138 do CTN, para fins de caracterização da denúncia espontânea, e tem
efeito vinculante para toda a Administração Tributária Federal, nos
termos do art. 12 da Portaria RFB no 1.936, de 06/12/2018”.

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário, via do qual reedita
os mesmos argumentos que foram objeto da sua MI.
6.É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada e de PER/DCOMP não homologado, uma vez que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
9.O valor do crédito considerado procedente por parte da autoridade fiscal é o
mesmo que foi pleiteado como valor original pela Recorrrente nas DCOMPs.
10.Contudo, a razão da insuficiência do direito creditório reside na circunstância
de que foi incluído no valor dos débitos originais, além dos juros indicados nas DCOMPs,
também a multa de mora aplicável em decorrência do atraso, de acordo com o artigo 61 da Lei no
9.430/1996, em função das respectivas transmissões terem ocorrido em datas posteriores às dos
vencimentos dos débitos compensados.
11.Em breve resumo, a Recorrente alega que:
 os débitos compensados referem-se a valores adicionais apurados a serem
recolhidos em relação aos que foram tempestivamente declarados e
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

recolhidos, de forma que entende aplicável o instituto da denúncia
espontânea de que trata o art. 138 do CTN;
 para formalizar a denúncia espontânea, transmitiu as DCOMPs sob análise
em 20.10.2015 e 30.10.2015, para a quitação dos débitos apurados, bem
como retificou as DCTFs correspondentes, fazendo constar os valores
corretos dos débitos, retificando ainda as DIPJs relacionadas aos anos
calendário 2011, 2012 e 2013;
 a compensação tributária possui o mesmo efeito de pagamento que consta
do art. 138 do CTN, vez que tal expressão "pagamento" deve ser
interpretada de maneira mais ampla, “utilizando-a como sinônimo de
quitação", como revela a melhor interpretação dos artigos 113, 150 e 165
do CTN. A própria RFB admite o conceito mais alargado da expressão
“pagamento” como qualquer fato jurídico que extingue uma obrigação,
tendo feito isso na Solução de Consulta Cosit no 190, de 31.07.2015, sendo
a compensação modalidade de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156 do CTN;
 a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) “por meio de recente
precedente, validou a fruição do instituto da denúncia espontânea pelos
contribuintes que optassem pelo pagamento do débito apurado via
compensação”, e que tal decisão prolatada no Acórdão no 9101003.559 da
1a Turma tem o mesmo contexto fático que o caso concreto sob
julgamento; e
 é incontroverso que a apresentação do débito ocorreu de forma espontânea,
cingindo-se a contenda tão somente sobre a possibilidade de a
compensação ser considerada como forma de pagamento apta a ensejar a
aplicação do art. 138 do CTN.

12.A r. decisão recorrida enfrentou a questão nos seguintes termos:
O cerne da discórdia submetida a julgamento repousa exclusivamente na valoração
dos débitos compensados nas DCOMPs, uma vez que o valor do crédito considerado
procedente por parte da autoridade fiscal, no montante de R$ 17.853.958,91, é o mesmo que foi
pleiteado como valor original pelo interessado nas DCOMPs. A dúvida então é se ao valor dos
débitos originais deve ser incluído, além dos juros indicados nas DCOMPs, também a multa de
mora aplicável à quitação de débitos em atraso, de acordo com o art. 61 da Lei no 9.430/1996,
como decidiu a autoridade fiscal, em função das transmissões das DCOMPs terem ocorrido em
datas posteriores (20/10/2015 e 30/10/2015) às dos vencimentos dos débitos compensados (de
28/02/2011 a 31/05/2013), ou se a multa de mora não cabe neste caso pois deve ser aplicada a
denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN, como alegou o interessado.
Como pontuou a interessada não há mesmo no processo indicação de que a confissão
dos débitos compensados tenha decorrido por iniciativa do Fisco, de forma que me parece
mesmo incontroverso o caráter de espontaneidade desta atividade.
A lide portanto está adstrita à possibilidade legal em se caracterizar a compensação
tributária como pagamento lato sensu a que se refere o art. 138 do CTN, de forma a poder atrair
o instituto da denúncia espontânea no caso da transmissão da DCOMP acontecer após o
vencimento do tributo cujo débito foi declarado como compensado, tal como ocorreu no
processo.
Em que pesem os argumentos sustentados pela defesa, cumpre deixar consignado que
sobre o assunto a Administração Tributária Federal já se manifestou em mais de uma
oportunidade, no sentido de que não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

sujeito passivo compensa o débito confessado mediante apresentação de DCOMP. À época da
transmissão da DCOMP vigorava a Nota Técnica (NT) Cosit no 19/2012 cujo conteúdo tem
efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos da Portaria RFB no 2.217, de 19/12/2014,
vigente por ocasião dos fatos, sendo de observância obrigatória no julgamento administrativo
de 1a instância. A seguir transcrição de trechos da NT (em primeiro plano) e da Portaria
citadas:
(...)
Desta forma, a homologação parcial da compensação decidida pela autoridade fiscal
não merece reparo.
Cumpre informar que atualmente a temática da denúncia espontânea encontra-se
disciplinada pela RFB na Solução de Consulta (SC) Cosit no 233, de 16/08/2019, que manteve
a vedação do efeito de extinção do crédito tributário mediante compensação como sendo
equivalente ao pagamento referido no artigo 138 do CTN, para fins de caracterização da
denúncia espontânea, e tem efeito vinculante para toda a Administração Tributária Federal, nos
termos do art. 12 da Portaria RFB no 1.936, de 06/12/2018. A seguir a transcrição de ementas
desta SC no 233 e do citado artigo 12 da IN RFB no 1.936:
(...)

13.Como visto, é matéria incontroversa nos autos a ocorrência da denúncia
espontânea, vez que a confissão dos débitos compensados se deu por iniciativa da Recorrente,
que procedeu à transmissão do PER/DCOMP 13210.97672.201015.1.3.04-5130 (em 20.10.2015)
e da DCOMP 07426.82665.301015.1.3.04-4010 (em 30.10.2015), para quitação dos débitos
apurados, e promoveu a retificação de suas DCTFs, transmitindo-as para fazer constar o real
montante devido, retificando ainda as DIPJs dos anos-calendário de 2011, 2012.
14.Para maior clareza a respeito da cronologia dos eventos, reproduzo o seguinte
quadro apresentado no item 12 do Recurso Voluntário:

Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

15.Pois bem, o punctum dolens do embate restringe-se à definição se o instituto da
denúncia espontânea, para fins da exclusão da penalidade, admite a extinção do crédito
tributário pela via da compensação.
16.A r. decisão recorrida, invocando a Nota Técnica (NT) Cosit no 19, de 2012,
vigente à época da transmissão da DCOMP, e na Solução de Consulta Cosit no 233, de 2019,
entendeu que “não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo
compensa o débito confessado mediante apresentação de DCOMP”.
17.Como é cediço, a matéria se encontra regulada pelo artigo 138 do Código
Tributário Nacional, que estampa a seguinte redação:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

18.A temática tem recebido posições vacilantes tanto na esfera judicial como na
administrativa, verificando-se ora decisões a favor do fisco (ex.: AgInt nos EDcl nos EREsp
1657437, julgado pelo STJ, e Acórdão no 9101-005.513, julgado pela 1a Turma do CSRF), ora a
favor dos contribuintes (ex.: REsp 1.122.131, julgado pelo STJ, e Acórdão no 9101-003.559,
julgado pela 1a Turma do CSRF).
19.Em ambas as esferas, judicial e administrativa, não houve até o momento a
solidificação de nenhuma vertente por meio de julgamento na sistemática dos recursos
repetitivos de que trata o artigo 1.036 do CPC ou pela edição de súmula no âmbito do CARF. Na
verdade, em sessão ocorrida em 06.08.2021, foi rejeitada pelo Pleno do CARF, por falta de
quórum regimental, a aprovação proposta de súmula que estabelecia que “A compensação de
tributos, mediante declaração de compensação (DCOMP), não se equivale a pagamento, para
fins de denúncia espontânea” (Portaria CARF no 7.974, de 02 de julho de 2021).
20.Diante desse panorama, filio-me à corrente que entende que a extinção da
obrigação pela compensação, desde que de forma integral, é suficiente para a exclusão da
penalidade nos casos de denúncia espontânea.
21.De fato, as formas de extinção do crédito tributário são aquelas indistintamente
arroladas no artigo 156 do Código Tributário Nacional, entres as quais se incluem o pagamento
(inciso I) e a compensação (inciso II).
22.Mais precisamente, no que toca à compensação, o § 2o do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, é de meridiana clareza ao dispor que “A compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação”.
23.Para aqueles que apontam como elemento distintivo da compensação o fato de
a mesma se sujeitar à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, lembro que,
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o § 1o do artigo 150 do Código Tributário
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

Nacional estabelece que “O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento”.
24.Vale dizer, tanto a compensação como o pagamento antecipado, cuja
sistemática está presente na grande maioria dos tributos, não são definitivos, de modo que a
extinção dos respectivos créditos tributários se sujeita à condição resolutória da sua ulterior
homologação pelo fisco.
25.Desse modo, não se verifica a existência de fatores diferenciais entre os
institutos do pagamento e da compensação a indicar que, no caso da denúncia espontânea, possa
haver discriminação pela adoção de uma ou de outra modalidade de extinção do crédito
tributário para fins de exclusão ou não da penalidade. Além disso, não se pode olvidar que a
existência de valores a compensar depende da prévia existência de pagamento indevido,
revelando sua clara imiscuição.
26.Na realidade, todo o arcabouço normativo que regula o tema indica que o
legislador, ao se valer da expressão “pagamento” no enunciado do artigo 138 do Código
Tributário Nacional, o fez na sua acepção ampla, no sentido da extinção da obrigação, do seu
adimplemento, de modo a preservar o caráter didático e estimulante da denúncia espontânea
também por aqueles contribuintes que são credores do fisco e que têm valores a serem
compensados.
DISPOSITIVO
27.Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, aplicando o instituto
da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN, dou provimento ao Recurso Voluntário
para excluir a multa moratória sobre os débitos declarados após os prazos de seus vencimentos
nos PER/DCOMP’s que constituem o objeto do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Redator Designado.
Divergindo do Ilustre Relator Jandir José Dalle Lucca, passo a relatar o seguinte
voto.
Em que pese as decisões divergentes citadas pelo Relator, tanto no âmbito dos
julgamentos administrativos como no judicial, a Administração Tributária, nas suas atribuições
de regulação da legislação tributária, por meio das Nota Técnica (NT) Cosit no 19 de 2012 e na
Solução de Consulta Cosit no 233, de 2019, já definiu que os débitos extintos por compensação
não estão abrigados pelo benefício da denúncia espontânea preconizada no art 138 do CTN.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

Tal definição já foi apontada pelo Relator do Voto condutor, no entanto, não foi
por ele adotada, tendo em vista que possui o entendimento que a compensação por ser uma das
formas de extinção do crédito tributário previstas no CTN, estaria abrangida pelo art 138 deste
diploma legal.
Neste ponto é que eu apresento minha divergência. O próprio CTN define
diferenças entre as duas formas de extinção, é o que estabelece o art 156.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Por sua vez, o art 170, estabelece que a compensação somente poderá efetuada
mediante publicação de Lei que regule sua utilização.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Vejamos aí uma primeira diferenciação feita pelo próprio CTN a respeito das duas
modalidades de extinção do crédito tributário. No caso do pagamento antecipado, não há
necessidade de qualquer outra Lei para garantir sua utilização.
Por outro lado a compensação somente poderia ser efetivar como forma de
extinção do crédito tributário, estabelecendo, inclusive, condições e garantias, com a publicação
de Lei que a regulamente.
Outra forma de distinção podemos observar no art 74 da Lei 9.430/96 em
comparação com o 156, VII, do CTN.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

Observa-se que a compensação é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mas sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Portanto para uma
compensação se tornar definitiva é necessária um ato da Administração Tributária, ou, se
passado cinco anos da data de sua transmissão, sem que tenha ocorrido sua análise, conforme
estabelece o § 5° do mesmo artigo:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Assim, temos que a análise da compensação pressupõe uma verificação da
existência do crédito a favor do contribuinte e que ele seja passível de compensação.
Diferente do pagamento antecipado que independe de qualquer análise por parte
da administração. Uma vez efetuado o seu recolhimento ele tem que ser utilizado para a quitação
do tributo a que se refere.
Não há o que se comparar a homologação do lançamento do tributo que trata o art
150 do CTN com a homologação da compensação, como aduz o Voto condutor, pois, senão,
vejamos.
A homologação constante no art 150 do CTN refere-se apenas ao lançamento do
tributo, sendo que o crédito tributário lançado ficaria extinto com qualquer uma das formas de
extinção previstas no art 156, inclusive a compensação.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em resumo entendo que o CTN não estabeleceu os mesmo efeitos para
compensação e para o pagamento na extinção do crédito tributário. Primeiro pela distinção feita
no próprio código ao exigir Lei que regulamentasse a compensação, não fazendo o mesmo com o
pagamento. Em segundo lugar pelo fato de se exigir uma análise da existência do crédito a favor
do contribuinte para que se homologue a compensação declarada.
Sendo assim entendo que o crédito tributário extinto por compensação não está
abrangido pelo benefício da denúncia espontânea contido no art 138 do CTN, não podendo,
portanto, ser afastada a cobrança da multa de mora.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910910/2018-11

Desta maneira, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações a ele vinculadas.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1309
DF CARF MF
Original